Tribunal: TJPA
Processo: 0010193-49.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010193-49.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLEY MATOS MIRANDA, RODRIGO DE ALMEIDA CARDOSO, RENATO DE ALMEIDA CARDOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010193-49.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E RODRIGO ALMEIDA CARDOSO, MARLEY MATOS MIRANDA, RENATO ALMEIDA CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INSUFICIÊNCIA DA PROVA. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. As provas acostadas aos autos se mostram frágeis e eivadas de vícios, portanto, absolutamente insuficientes para se afirmar a participação dos réus na prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores que lhe foram imputados, devendo ser mantida sua absolvição. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010193-49.2015.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E RODRIGO ALMEIDA CARDOSO, MARLEY MATOS MIRANDA, RENATO ALMEIDA CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca da capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus RODRIGO ALMEIDA CARDOSO, MARLEY MATOS MIRANDA e RENATO ALMEIDA CARDOSO, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP, da prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.

Narra a inicial acusatória que: “
No dia 01/03/2015, por volta das 4h, os ora denunciados, em unidade de desígnios com o adolescente Felipe André Corrêa Amoras, de 16 anos de idade à época, ingressaram no interior da residência da vítima, mediante arrombamento da grade da cozinha. A vítima despertou e viu os assaltantes no interior da residência, tendo reconhecido o adolescente e os demais coautores, em razão de serem frequentadores do bar. Os assaltantes, ao se depararem com a vítima, exerceram grave ameaça mediante o emprego de duas facas e arma de fogo, bem como a agrediram fisicamente, resultando em lesões corporais, conforme laudo
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 13 de maio de 2019, id-9315325,

Aduz o apelante que a sentença merece ser reformada, eis que restaram comprovados nos autos a autoria e a materialidade dos delitos. Informa que a vítima reconheceu por fotografias os réus, não sendo justo serem absolvidos somente pelo fato de o reconhecimento não ter sido pessoal. Alega que não há elementos suficientes capazes de afastar a credibilidade conferida à palavra da vítima. Requer a reforma da sentença a fim de condenar os réus e decretar suas prisões.

Contrarrazões do réu Marley Matos Miranda, id-9315991 e dos réus RODRIGO ALMEIDA CARDOSO e RENATO ALMEIDA CARDOSO, id-9316008, pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca da capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus RODRIGO ALMEIDA CARDOSO, MARLEY MATOS MIRANDA e RENATO ALMEIDA CARDOSO, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP, da prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.

Aduz o apelante, Ministério Público, que a sentença merece ser reformada, eis que restaram comprovados nos autos a autoria e a materialidade dos delitos. Informa que a vítima reconheceu por fotografias os réus, não sendo justo serem absolvidos somente pelo fato de o reconhecimento não ter sido pessoal. Alega que não há elementos suficientes capazes de afastar a credibilidade conferida à palavra da vítima. Requer a reforma da sentença a fim de condenar os réus e decretar suas prisões.

Conheço do recurso.

Constata-se nos autos que a vítima reconheceu os acusados unicamente por fotografia em sede policial, não existindo reconhecimento formal em juízo ou qualquer outra prova da autoria delitiva. A testemunha, policial ouvido em juízo, afirmou que não estava presente no momento dos fatos e que os acusados foram detidos alguns dias depois do ocorrido. Senão, vejamos (link de acesso às mídias - id-20590814):

A vítima Manoel Quadros Ferreira afirmou em juízo que:
“(...) reconheci os acusados por foto na delegacia; que a delegada me mostrou fotos de várias pessoas inclusive dos acusados; que os acusados ficaram de frente para o depoente no momento do assalto; que em delegacia só reconheceu os acusados por fotos; (...) que não recuperei nenhum bem; que o abalo foi tão grande que não quer vê-los para reconhecer neste ato; que não se recorda se tinha algum adolescente
; (...).”

A testemunha, policial Raimundo Rubens Ferreira dos Santos, afirmou em juízo que: “(...)
se não me engano foram levadas quatro pessoas para a delegacia, Felipe, Rodrigo, Renato Marley e o ‘Cachorrão’ que não se lembra do nome; que a vítima em delegacia só disse que muitas pessoas participaram do assalto; que já tinham se passado alguns dias do fato; que por isso não foi lavrado o flagrante; que eles foram prestar depoimento; que a vítima foi para a delegacia da Marambaia e reconheceu os acusados; (...) que não encontramos o produto do crime;
(...).”

A testemunha Oséas Barroso Nepomuceno, motorista de taxi que socorreu a vítima, afirmou que:
“(...) não chegou a ver as pessoas em fuga; (...); que os acusados foram presos uns dois dias depois e em seguida foram soltos; (...) que não reconheci os acusados na delegacia pois não vi a situação; (...).
”

O adolescente F. A. C. A. declarou perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude que: “
praticou o ato infracional descrito na denúncia; que estava na companhia de Marcelo e Marley; que foi Marcelo quem planejou o furto; que Marcelo convidou o declarante e Marley porque sabia que eles estavam acostumados a arrombar casas (...)”.

A despeito de suas declarações, o adolescente não logrou êxito em esclarecer os fatos, deixando dúvidas acerca da participação dos réus e da individualização de suas condutas.

Por sua vez, os acusados negaram em juízo a prática delitiva, id-9315599 (Marley), id-9315703 (Rodrigo), id-9315787 (Renato).

Sendo assim, os depoimentos colhidos em juízo não são suficientes para comprovar a autoria delitiva, eis que a palavra da vítima não foi corroborada pelos demais depoimentos constantes nos autos. Ademais, a vítima reconheceu os acusados unicamente por fotografia, não existindo reconhecimento formal em juízo ou qualquer outra prova da autoria delitiva. O policial ouvido em juízo afirmou que não estava presente no momento dos fatos e que os acusados foram detidos alguns dias depois do ocorrido.

Em relação ao reconhecimento de pessoas, o art. 226 do CPP estabelece que o ato deverá ocorrer da seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever o indivíduo que deva ser reconhecido (art. 226, I); a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la (art. 226, II); se houver razão para recear que a pessoa chamada para realizar o ato, por intimidação ou outra influência, não diga a verdade diante da pessoa a ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela (art. 226, III); do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Tal procedimento, contudo, não foi observado no presente caso.

Guilherme de Souza Nucci conceitua o reconhecimento de pessoas como "
o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa
" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 436).

In casu
, não vislumbro nenhum cuidado com a observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento formal dos réus, o que induz à nulidade da prova (reconhecimento por fotografia) e sua invalidade para amparar um juízo de condenação. Ressalto ainda que em juízo a vítima afirmou que “
não quer vê-los para reconhecer neste ato e que não se recorda se tinha algum adolescente
.”

Sendo assim, o reconhecimento fotográfico deve ser considerado como prova inválida, o que implica na impossibilidade de seu uso para lastrear um juízo de certeza da autoria do crime.

No julgamento do HC n. 652.284/SC (DJe 3/5/2021), o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca registrou que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível". Na ocasião, reforçou que: “Diante da falibilidade da memória – seja da vítima, seja da testemunha –, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no artigo 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.”

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.

“1. A 6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que
o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios.” (
Acórdão 1438219
, 07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.) (destaquei)

Diante de tais considerações, constata-se que as provas acostadas aos autos se mostram frágeis e eivadas de vícios, portanto, absolutamente insuficientes para se afirmar a participação dos réus na prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores que lhe foram imputados, devendo ser mantida sua absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024